Tribunal: TJDFT
Processo: 0706506-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. OMISSÃO APENAS QUANTO AO PEDIDO DE RETENÇÃO. SANAÇÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.

II. Não há que se cogitar de omissão, contradição ou obscuridade na hipótese em que o acórdão solucionou a controvérsia de maneira clara segundo a valoração das provas e o esquadro jurídico considerado pertinentes pelo colegiado.

III. Detectada omissão no acórdão quanto ao pedido de retenção do imóvel, os embargos devem ser providos para a respectiva sanação.

IV. Recurso do Réu desprovido. Recurso do Autor parcialmente provido, sem efeito modificativo.